Tribunal: CARF
Processo: 15504.721012/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721012/2015-62
ACÓRDÃO
2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COGELTA CONSTRUÇÕES GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PREVIDENCIÁRIO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DOS SÓCIOS PELA EMPRESA.
PRO LABORE INDIRETO. CONFIGURAÇÃO.
Configura pro labore indireto o pagamento pela empresa de valores a título
de aluguel de veículos de propriedade dos sócios, em condições
extraordinárias à locação normal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
2

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de Autos de Infração relativos à exigência de contribuições devidas à
Seguridade Social pela empresa, bem assim ao adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
e riscos ambientais do trabalho (Auto de Infração DEBCAD no 51.060.826-4) e
contribuições aos terceiros FNDE Salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE
(Auto de Infração DEBCAD no 51.060.827-2), no período compreendido pelas
competências 01/2011 a 12/2011.
Eis as palavras da fiscalização:
São fatos geradores das contribuições lançadas nos referidos Autos de Infração: a)
valores pagos a diversos trabalhadores, constantes em folha de pagamento sob a
denominação "Abono de Férias Convenção" e "Participação nos Lucros"; e, b)
valores de complemento de remuneração pagos aos sócios da empresa, na forma
de aluguel de veículos pertencentes aos mesmos. Os fatos geradores não foram
incluídos em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP e tampouco recolhidos em Guias da
Previdência Social - GPS até a data do início do procedimento fiscal, que se deu
em 14/10/2014 por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal 02 (TIF 02) solicitou-se que o contribuinte
se manifestasse sobre a natureza e as condições para o pagamento das parcelas
salariais “Abono salarial” e “Participação nos Lucros e Resultados”, bem como o
motivo de não estarem incluídas na base de cálculo das contribuições para a
Previdência Social.
Abono de Férias (código de levantamento AB)
Constatou-se ser uma premiação denominada "Abono de Férias - Convenção"
(código 029) paga em diversas competências de 2011 e não considerada pela
empresa como integrante do salário de contribuição. Este prêmio, incluído em
cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Belo Horizonte e o Sindicato
da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais foi pago como
recompensa pelo empregado não ter faltado ao serviço, sem justificativa legal, no
máximo três vezes dentro do período aquisitivo das férias. O pagamento se
realizava por ocasião do retorno das férias, daí a denominação de Abono de Férias
- Convenção.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
3
A simples titulação dada a um pagamento é insuficiente para determinação de sua
natureza tributária e previdenciária. Apesar de intitulado pelo contribuinte como
"Abono", os pagamentos analisados não guardam tal natureza por se
encontrarem em desacordo com a legislação regente.
Segundo resposta apresentada pelo contribuinte ao TIF no 02, baseada na
Convenção Coletiva de Trabalho, dizia que este abono não deveria integrar o
salário de contribuição do empregado.
No entanto, afirma que o benefício integra o salário de contribuição por estar em
conformidade ao disposto no inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91. Por falta de
previsão legal, e já que convenções coletivas de trabalho não podem se sobrepor
à Lei no 8.212/91, esta premiação integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias para todos os fins e efeitos.
Participação nos Lucros (Código de Levantamento: PL)
Este levantamento abrange os valores pagos a segurados empregados, lançados
em folhas de pagamento a título de PPLR 2010 (código 639) e Participação nos
Lucros e Resultados (código 661), não considerados pela empresa como parcela
de incidência de contribuição para a Previdência Social. Os valores pagos a título
de Participação nos Lucros são considerados base de cálculo das contribuições
devidas à Previdência Social porque foram pagos aos segurados empregados sem
observância das condições estabelecidas pela Lei n° 10.101/00 que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. O benefício
integra o salário de contribuição por não atender o disposto no § 9°, letra "j", do
art. 28 da Lei n° 8.212/91.
Para que a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa,
não se constitua base de incidência de contribuições previdenciária e de terceiros,
urge que a mesma seja paga em conformidade com os dispositivos da Lei n°.
10.101/00, que regula a referida participação como instrumento de integração
entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art.
7o., inciso XI, da Constituição Federal.
Relativamente à negociação contemplando o PLR, o contribuinte apresentou a
Convenção Coletiva de Trabalho 2010-2011 firmada entre o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Ladrilhos Hidráulicos,
Produtos de Cimento, de Montagens Industriais, da Construção de Estradas,
Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral e do Mobiliário de Volta
Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis e Rio Claro,
representando os empregados, e o Sindicato da Indústria da Construção e do
Mobiliário de Volta Redonda, representando as empresas.
Após transcrever sua cláusula quinta, afirma que as condições referidas, sem
qualquer outro plano de metas e resultados estabelecidos, bem como a ausência
de definição de objetivos a serem atingidos, é comandada nas folhas de
pagamento sob as rubricas PPLR 2010 (código 639) e Participação nos Lucros e
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
4
Resultados (código 661). Destaca que, apesar da previsão de estabelecimento de
metas mediante Acordo Coletivo, conforme previsto naquela cláusula, o mesmo
não foi apresentado. Assim, restou claro que o critério para pagamento da
Participação nos Lucros e Resultados não obedece a um plano de metas a ser
cumprido e independe do esforço pessoal do empregado.
Tal situação colide frontalmente com a disposição da Lei n° 10.101/00, quando,
em seu artigo 2°, parágrafo 1°, determina que, dos instrumentos decorrentes da
negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição do que for acordado. Na ausência das condições estabelecidas que
regulem a matéria, a rubrica Participação nos Lucros passa a ser um complemento
salarial.
Além disto, o caráter de "participação nos lucros e resultados" torna-se
inconsistente, na medida em que as parcelas pagas aos empregados beneficiados
não são parcelas dos lucros da COGELTA. Foram apropriadas como despesa na
conta 5.1.4.20.046 - Salários e Férias, dentro da conta sintética "Custo de Obras" -
Obra 079 - Cia. Siderúrgica Nacional" (código 5.1.4.20).
Pro Labore Indireto (Código de Levantamento PI)
Trata-se de levantamento relativo a remunerações pagas aos sócios da empresa e
não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, a título de salário indireto.
O quadro social da COGELTA é composto por três sócios administradores:
Edmundo Batista Argolo, Eduardo Elias Argolo e Raimundo de Souza Argolo Filho.
O capital social da empresa é igualmente distribuído entre os mesmos, ou seja,
cada um possui 600.000 (seiscentas mil) quotas, conforme a 14ã alteração
contratual.
De acordo com informações colhidas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP e em
folhas de pagamento todos os referidos sócios receberam o mesmo valor de pro
labore: R$ 3.689,66 de janeiro a junho e R$ 3.691,74 de julho a dezembro de
2011.
No exame de lançamentos contidos na contabilidade da COGELTA identificou-se o
pagamento de aluguéis de automóveis aos mencionados proprietários. Tais
pagamentos foram registrados na conta de despesa denominada "Aluguel de
Veículos" - código 4.1.1.02.035. Visando analisar a situação lavrou-se o Termo de
Intimação Fiscal 03 - TIF 03 onde foram solicitados os contratos de locação dos
veículos referenciados. Em resposta, o contribuinte disponibilizou os Contratos de
Aluguel de Veículos celebrados, individualmente, com cada sócio.
Da análise preliminar dos contratos identificou-se elementos que deixavam
transparecer que o objeto contratado - aluguel de automóveis pertencentes aos
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
5
próprios e únicos proprietários da COGELTA buscaria o artifício de se pagar um
complemento da remuneração (pro labore) àqueles contribuintes individuais.
Em sequência a empresa foi intimada (Termo de Intimação Fiscal 05 - TIF 05) a
esclarecer o motivo e a utilização dada aos veículos objeto da locação. Da
resposta, evidenciou-se o que já transparecia. Os veículos seriam utilizados para
deslocamento dos "prepostos da empresa" em atividades pertinentes à gestão
dos negócios. Ou seja, a empresa alugou automóveis dos sócios para utilização,
por eles mesmos, visando à execução de trabalhos ligados ao gerenciamento dos
negócios da COGELTA.
Afirma que os valores pagos pela locação são abusivos e exagerados. De acordo
com pesquisa realizada no sítio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas –
FIPE (www.fipe.org.br) encontrou-se na tabela referente ao mês de fevereiro de
2011 (ocasião da assinatura dos contratos) os valores que descreve no Relatório.
Para efeito de comparação, a taxa de depreciação admitida pela legislação do
Imposto de Renda é de 20% ao ano, correspondendo a 1,67% ao mês. Após
apresentar tabelas de comparação, afirma que é desproporcional e abusivo o
valor pago pelos aluguéis, comparados com a depreciação esperada pelo uso dos
veículos.
Outro aspecto que reforça a artificialidade da transação é que, apesar dos
veículos serem de características e valores distintos, as quantias pagas a título de
aluguel são idênticas. Se todos possuem a mesma participação no capital social e
os mesmos valores de retirada pro labore, não há razão para que o complemento
de remuneração disfarçada sob a forma de aluguel de veículos seja diferente,
ficando evidente a intenção de se pagar um adicional de remuneração aos sócios.
Mediante exame das declarações de Imposto de Renda - Pessoa Física (ano
calendário 2011) dos proprietários da autuada pôde-se constatar que, os sócios
Raimundo de Souza Argolo Filho e Edmundo Batista Argolo não possuíam, dentre
os seus bens declarados, outro veículo além daqueles locados. O Sr. Eduardo Elias
Argolo declarou a propriedade de mais um automóvel. Esta constatação indica
que os veículos serviriam não apenas para a execução de trabalhos ligados ao
gerenciamento dos negócios da COGELTA como também para utilização pessoal
dos respectivos sócios, respaldando a convicção da artificialidade da operação.
Conclui, portanto, que as evidências citadas podem ser examinadas pontualmente
ou interligadas, e permitem aquilatar a exata dimensão de que a COGELTA
utilizou-se de um artifício que tem o sentido de complemento de remuneração. A
simples titulação dada a um pagamento é insuficiente para determinação de sua
natureza. Apesar de intitulado pelo contribuinte como "Aluguel de Veículos", os
pagamentos analisados não guardam tal natureza, tornando-se inconsistentes.
Os valores das remunerações, discriminados mês a mês, obtidos por meio de
verificação da conta contábil "Aluguel de Veículos" - código 4.1.1.02.035, estão
anotados na planilha "Anexo IV - Aluguel de Veículos", com indicação dos
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
6
contribuintes individuais (sócios administradores) beneficiados. Para se apurar o
valor bruto da remuneração foi adicionado, ao valor líquido pago, a quantia
relativa à retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Devidamente intimado sobre o lançamento, comparece o contribuinte aos autos
ofertando seu instrumento de impugnação às fls. 165/178. Argumenta que:
MÉRITO - DEBCAD 51.060.826-4
1) A argumentação exposta no Relatório padece de sustentação lógica e jurídica,
porquanto produzida, única e exclusivamente, com o objetivo de amparar a
autuação, sem levar em conta as características do negócio jurídico havido entre
os sócios e a empresa autuada/Cogelta.
2) Inicialmente, há se registrar que o Sr. Auditor, certamente na tentativa de dar
guarida à sua tese, tratou a questão (recebimento de valores locatícios) como
"pro labore indireto" e não como "distribuição disfarçada de lucros", figura que
mais se "adequaria" à situação retratada.
3) Todavia, não merece prosperar a autuação, tendo em vista que não existe
qualquer impedimento à celebração de contrato de locação de bens móveis e/ou
imóveis entre sócios e empresa, desde que observados os pressupostos legais.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PRO LABORE INDIRETO
4) A locação de veículo pertencente ao sócio à empresa, para utilização no
trabalho, além de não infringir qualquer norma legal, não pode ser caracterizada
ab initio, como "pro labore indireto" ou "complemento de remuneração", para
fins de incidência de contribuições previdenciárias e sociais. No caso em tela, os
sócios da autuada, por questões de cunho administrativo, gerencial e diante da
necessidade dos serviços, optaram por alugar seus próprios veículos à empresa,
em condições compatíveis com as praticadas no mercado, nos termos do contrato
de locação celebrado.
5) Com efeito, devido a natureza dos serviços prestados, a empresa necessita de
veículos utilitários com tração 4X4, imprescindíveis ao regular acompanhamento
das obras, especialmente as de linha de transmissão, não dotadas de
infraestrutura rodoviária adequada e, muitas vezes, de difícil acesso, Tais veículos
são, ainda, utilizados em outras atividades pertinentes à gestão dos negócios, tais
como, visitas comerciais, reuniões técnicas nas obras ou nos escritórios dos
contratantes e contratados, reuniões contábeis, jurídicas, visitas a fornecedores,
dentre outras que demandam deslocamentos dos prepostos da empresa, como
consignado na resposta da empresa ao termo de intimação fiscal n° 05.
6) Realmente, os veículos são utilizados PARA o serviço, seja pelos sócios da
Cogelta, seja pelos seus prepostos (não sócios), não apenas na "gestão dos
negócios", como entendido pelo Sr. Auditor. mas para os deslocamentos e visitas
dos sócios, engenheiros e funcionários às obras, diante das próprias
características dos referidos veículos (4X4 - utilitário).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
7
7) Há se esclarecer que, segundo definição, o "preposto" pode ser um auxiliar
direto, um empregado, um subordinado, uma pessoa que recebe ordens de outra,
ou um profissional liberal designado para uma atividade específica. São os
colaboradores permanentes ou temporários, com ou sem vínculo empregatício
com a empresa, não estando correta a interpretação do Sr. Auditor de que se
limitariam "aos sócios".
8) Neste norte, se os veículos são UTILIZADOS PARA O TRABALHO, não há
qualquer óbice à celebração de contrato de locação entre empresa e sócios. Cita
julgado administrativo, que caracteriza como “análogo ao dos autos”..
9) A fiscalização reconhece, de forma explícita e clara, que os veículos são
utilizados na "execução de trabalhos ligados ao gerenciamento dos negócios da
COGELTA ", não havendo como se atribuir caráter de "pro labore indireto" ou
"complemento de remuneração" ao valor correspondente aos aluguéis recebidos
pelos sócios, razão pela qual incabível a incidência de contribuição previdenciária.
10) Registre-se, outrossim, que não procede o argumento (contraditório, neste
particular) de que os veículos seriam "para uso pessoal dos sócios" (item 6.3.17)
pois se assim o fosse, em termos de planejamento tributário, o mais prático e
prudente seria fazer um leasing de veículos novos, não havendo a necessidade
destes serem utilitários 4X4. Ademais, o uso não exclusivo para o trabalho não
descaracteriza sua condição de "ferramenta de trabalho".
11) Ao contrário do disposto no Relatório Fiscal, o sócio Raimundo de Souza
Argolo Filho, a exemplo do sócio Eduardo Argolo, possui outro veículo (JIPE-FORD,
1975, placa KLK-4469), além do locado à empresa, devidamente declarado, sendo
este por ele utilizado nos finais de semana (como "jipeiro").
12) Na verdade, o pro labore indireto estaria caracterizado se a autuada
adquirisse os veículos em questão para uso particular dos seus sócios (pelo
trabalho e não para o trabalho), lançando os valores do arrendamento mercantil
como despesa da empresa. Todavia, sendo o veículo utilizado para o trabalho, não
há como se configurar o fato gerador de contribuição previdenciária. Cita julgado
administrativo.
13) Por outro lado, se a pretensão fosse "complementar remuneração", dentro de
um planejamento tributário, o ideal consistiria na distribuição de lucros aos
sócios, pois havia saldo de exercícios anteriores, sendo tal rendimento isento na
Declaração de Ajuste da Pessoa Física. No entanto, os aluguéis recebidos pelos
sócios, devidamente declarados na Declaração de Ajuste da Pessoa Física/2012,
ano calendário 2011, foram tributados em 27,5%, o que, em tese, não seria o mais
indicado.
14) Desta forma, o "artifício" consubstanciado no aluguel de veículos para a
empresa, com o objetivo de mascarar um suposto pro labore, seria uma forma
pouco inteligente e mais onerosa de remunerar os sócios, que poderiam receber
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
8
tais valores através de "distribuição de lucros", dentro da estrita legalidade e sem
o pagamento de impostos.
15) Verifica-se, pois, que a locação atendeu aos interesses da empresa autuada,
diante de sua necessidade de ter à disposição veículos utilitários 4X4, e não ao de
seus sócios, como entendeu o Sr. Fiscal. Dos Valores da locação
16) A fiscalização concluiu que os valores da locação seriam abusivos, tomando
por base a Tabela FIPE e a depreciação admitida pela Receita Federal, parâmetros
inservíveis e que não se coadunam com a relação locatícia estabelecida entre as
partes. Quando se aluga um veículo, não se pergunta à locadora qual o valor da
Tabela FIPE, quanto já foi amortizado etc, mas o preço do aluguel e o que estaria
incluído em tal valor.
17) A constatação de "abusividade de preço" demandaria a pesquisa de mercado
dos valores praticados à época pelas empresas locadoras de veículos com as
mesmas características, visando comparar as condições por elas oferecidas e
aquelas constantes dos contratos celebrados com os sócios/locadores. A
desproporcionalidade de preço poderia, em tese, configurar o recebimento de pro
labore indireto, no que excedesse ao valor de mercado, o que não ocorreu.
18) Os valores atuais de locação de veículos similares, praticados por empresas do
ramo, permitem concluir que os preços então praticados eram perfeitamente
compatíveis com os de mercado, não havendo como se pressupor o "exagero" ou
a "abusividade", como exposto no Relatório Fiscal. Traz exemplos.
19) Ainda que assim não fosse, o ônus de provar a abusividade. mediante a
indicação de parâmetros concretos, legítimos e compatíveis com o negócio
jurídico entabulado, era da fiscalização, que dele não se desincumbiu.
20) A exemplo dos demais fundamentos lançados no Relatório Fiscal, o
argumento de que haveria incoerência entre os preços da locação (idênticos para
todos os veículos), não merece ser acolhido, porquanto impertinente. O que se
leva em conta, ao locar um veículo, não é o "ano de fabricação", mas sua
"classificação" e "características", como se observa nos próprios sites das
locadoras. No caso, a "Caminhonete Toyota Hylux" possuía as mesmas
características dos outros (modelo 4X4, utilitário) e prestava os mesmos serviços,
não havendo motivo para "preço de locação diverso".
21) Postula pelo provimento das impugnações para efeito de se cancelar os Autos
de Infração lavrados.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
14-60.264 da 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls. 191 a 206), no qual, em síntese, a
instância de piso corrobora as razões discorridas pela autoridade lançadora no relatório fiscal.
Conforme descrição contida no acórdão de primeira instância, o contribuinte
somente impugnou o levantamento PI, objetivando desconsiderar os valores pagos a título de
alugueres de veículos como pró-labore indireto. Em relação aos levantamentos AB e PL, relativos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
9
ao pagamento de abono de férias e participação nos lucros e resultados, o contribuinte quedou-se
silente, tornando-se definitiva a sua constituição na esfera administrativa.
DA FIXAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA O contexto dos autos demonstra que há
três fatos geradores distintos sobre os quais se tem cada levantamento específico,
são eles:
a) Levantamento AB – abono de férias;
b) Levantamento PL – participação nos lucros e resultados; e, c) Levantamento PI
– pro labore indireto.
Como deflui inexoravelmente do instrumento de impugnação, o contribuinte
somente aduziu argumentos relativamente ao levantamento PI, objetivando
desconsiderar os valores pagos a título de alugueres de veículos como pro labore
indireto. Já em relação aos levantamentos AB e PL, relativos ao pagamento de
abono de férias e participação nos lucros e resultados, respectivamente, o
instrumento de impugnação é silente.
Destarte, integral aplicação tem o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, os preclaros membros deste Colegiado não devem debruçar sua atenção a
estes fatos, uma vez que, em se tratando de fatos não impugnados pelo
contribuinte, e, portanto, confessos, não ensejam questionamento passível de
deslinde neste julgamento.
Portanto, a questão remanescente dos argumentos do contribuinte está em saber
se, de fato, os valores pagos a seus sócios a título de alugueres de veículos
próprios destes (dos sócios), constitui ou não fato gerador de contribuições
previdenciárias, na modalidade de pro labore indireto.
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento por via postal em
17/05/2016, conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 219. Em 16/06/2016 foi apresentado
Recurso Voluntário ao CARF, por meio do qual o recorrente se insurge contra o levantamento do
Fisco de valores de complemento de remuneração pagos aos sócios da empresa, na forma de
aluguel de veículos pertencentes aos mesmos.
É o Relatório

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
10
Em brevíssima retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado a partir
dos levantamentos, pela Fiscalização da Receita Federal, de abono de férias, participação nos
lucros e resultados e pro labore indireto na forma de aluguel de veículos pertencentes aos sócios.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresenta defesa unicamente quanto ao
lançamento das contribuições sobre o pro labore indireto na forma de aluguel de veículos,
sendo, pois, essa a matéria ora em julgamento.

Preliminar – alegação de nulidade das guias DARF emitidas
Preliminarmente, a contribuinte se diz prejudicada no exercício de seu pleno direito
à ampla defesa e ao contraditório, em decorrência de supostos vícios nas guias DARF a ele
encaminhadas pela Receita Federal para pagamento do débito.
Tal não procede pois as guias, em caso de eventual necessidade de adequação a
prazo e correções, podem ser emitidas pelo próprio autuado em substituição às recebidas com o
documento de lançamento, ou até mesmo no atendimento da Receita Federal por solicitação do
interessado.
O contribuinte exerceu na plenitude seu direito de defesa, tanto é que apresentou
impugnação tempestiva que foi conhecida e apreciada na DRJ.
Desta forma, REJEITO as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito.

Mérito
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 20/33, por meio do código de
levantamento PI, a fiscalização considerou como remuneração indireta o pagamento de aluguéis
de automóveis aos sócios, registrado na conta de despesa denominada “Aluguel de Veículos” –
código 4.1.1.02.035.
Da análise preliminar dos contratos identificou-se elementos que deixavam
transparecer que o objeto contratado - aluguel de automóveis pertencentes aos próprios e únicos
proprietários da COGELTA buscaria o artifício de se pagar um complemento da remuneração (pro
labore) àqueles contribuintes individuais.
Mediante esclarecimentos prestados pela empresa, evidenciou-se que os veículos
seriam utilizados para deslocamento dos "prepostos da empresa" em atividades pertinentes à
gestão dos negócios. Ou seja, a empresa alugou automóveis dos sócios para utilização, por eles
mesmos, visando à execução de trabalhos ligados ao gerenciamento dos negócios da COGELTA.
A fiscalização ainda afirma, que os valores pagos na locação eram abusivos e
exagerados, e que embora os veículos possuíssem valores diferentes, as quantias pagas a título de
aluguel eram idênticas, ficando evidente a intenção de se pagar um adicional de remuneração aos
sócios disfarçada sob a forma de aluguel.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
11
O artigo 28 da Lei no 8.212/91 assim estabelece:
Art. 28 - Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em um a ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o ; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
§ 9o Não integram o saláriodecontribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite má
ximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realiz
adas;
Segundo o Código Tributário Nacional (CTN), nos casos de outorga de isenção, deve
se interpretar a norma de forma literal.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
(...)
II - outorga de isenção
A situação descrita nos autos não se subsume às hipóteses de isenção previstas na
Lei no 8.212/91, razão pela qual, entendo que deve ser mantido o lançamento fiscal.
Como se vê, as despesas de aluguéis de veículos do sócio, pagas pela empresa, não
estão previstas no extenso rol de exclusões listadas na norma supra transcrita, que, por afastar a
incidência das Contribuições sobre determinadas parcelas percebidas pelo empregado, assume
feição de regra isentiva.
Pela análise dos contratos de locação firmados, verifica-se que os veículos alugados
não pertenciam ao recorrente, mas sim aos seus sócios pessoas físicas; e que a utilização era
exclusiva pelos sócios locadores.
Restou devidamente comprovado pela fiscalização, que a locação formalizada pelo
contribuinte em relação aos veículos de seus sócios, serviu de expediente camuflado de
pagamento de pró-labore indireto, pois não se mostra razoável que uma empresa alugue veículos
de propriedade dos seus sócios, para uso exclusivos destes, em valores incompatíveis com os
preços dos veículos e em condições sobremaneira mais favoráveis às contratações normais de
mercado.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
12
Não é razoável que uma empresa, dispondo de patrimônio próprio e autonomia,
proceda à locação de bens de seus sócios para que estes mesmos se utilizem. O que se verifica no
caso dos autos é que houve desvio de finalidade na locação, que se deu por longo prazo a valores
superiores aos praticados no mercado, servindo a pessoa jurídica locatária como fonte pagadora
de uma remuneração indireta de pró-labore aos sócios.
Neste sentido, não se cogita da exclusão dos levantamentos relativos as verbas sub
examine, uma vez que o fiscal autuante, bem como autoridade recorrida, em posterior análise do
processo, agiram da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Sobre o assunto, peço vênia para transcrever excertos do voto condutor da decisão
de primeira instância, com o qual concordo integralmente e adoto também como razão de decidir:
A questão posta nos autos depende, antes de ser apreciada diretamente, de uma
abordagem sobre as possibilidades factuais no tocante à sistemática adotada em
relação ao transporte no âmbito das relações de trabalho.
Em primeiro lugar, convém sedimentar que as alternativas que a seguir se elenca
não pertinem exclusivamente aos segurados empregados, mas também se
aplicam aos segurados contribuintes individuais que, de fato, trabalhem na
empresa, daí advindo a sua justa remuneração pela forma do pro labore. É dizer,
em ambos os casos, empregados ou sócios, e, em relação a estes, desde que
efetivamente desempenhem uma atividade na empresa, isto é, não tenham sua
participação societária resumida ao emprego do capital e almejem somente a
retirada de lucros, a atuação em nome da empresa no que toca ao objeto social
deve ser objeto da justa remuneração, expressão genérica que abrange tanto o
salário propriamente dito ao segurado empregado, como a remuneração stricto
sensu do pro labore.
É certo que toda a atividade de um ser humano envolve um deslocamento
corpóreo, no sentido de que o pensamento intelecto-volitivo se materialize em
um comportamento, seja ele sutil (um pintor, por exemplo), seja ele de força ou
movimentação expressiva (uma empreitada, por exemplo). Em qualquer dos
casos, é fato assente à natureza humana que o homem age!
Especificamente no contexto da execução do trabalho, é importante distinguir
entre o movimento de deslocamento da pessoa natural para o trabalho, do
movimento atinente ao próprio trabalho. Assim, um empregado se desloca da sua
residência ao local de trabalho, e vice-versa, movendo-se PARA o trabalho; já, no
ambiente do trabalho interno de uma empresa, o mesmo homem se desloca PELO
trabalho. No trabalho que se realiza fora das dependências da empresa, o mesmo
empregado se locomove, via de regra, PELO trabalho.
Assim, o deslocamento que se perfaz como medida necessária a que o
trabalhador, empregado ou sócio, chegue ao seu local de trabalho, embora pela
lei trabalhista seja considerado como horas in itinere, não representa um encargo
direto do empregador/empresa. Até porque, o eventual recebimento de vale-
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
13
transporte, no caso do empregado, não tem o seu respectivo custo integralmente
a cargo da empresa, havendo a coparticipação do empregado. Diversamente,
todos os custos e encargos provados pelo empregado no desempenho de sua
atividade, ainda que com veículo próprio, e desde que não fique evidenciado o
desvio de finalidade, são de responsabilidade ressarcitória da empresa.
Diante deste contexto, a legislação previdenciária (Lei no 8.212/91) prevê algumas
possibilidades no que pertine ao deslocamento dos segurados PELO trabalho. São
elas:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
... omissis ...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: ... omissis ...
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas;
A primeira possibilidade legal diz respeito ao pagamento das diárias. As diárias de
viagens recebem o tratamento pela alínea “h” do § 9o estando condicionadas ao
limite de 50% da remuneração do segurado.
Outra possibilidade diz respeito ao ressarcimento de despesas incorridas pelo
trabalhador como necessárias à realização do trabalho, em relação a veículo
próprio, ou, ainda que o veículo seja da empresa, a despesas não antecipadas por
ela. Em qualquer dos casos, é certo que tais pagamentos não exigem observância
à universalidade quanto aos segurados do sujeito passivo, porquanto só têm
cabimento quando do efetivo deslocamento em viagens a serviço do sujeito
passivo e uso de veículo próprio quando da execução dos serviços,
respectivamente, compreendendo o numerário específico à cobertura dos gastos
efetuados pelo segurado estritamente no exercício do trabalho que lhe é afeto.
Em relação às diárias de viagem, seja na CLT, por força do artigo 457, § 2o, seja a
Lei no 8.212/91, no artigo 28, § 9o, “h”, estabelecem que tais verbas não se
incluem, respectivamente, no conceito de salário e de salário-de-contribuição se
observarem o limite de 50% da remuneração mensal. Contudo, não é esta a
situação dos autos. Em relação ao reembolso quilometragem ou medida análoga,
igualmente, a situação vertida nos autos não se coaduna a esta sistemática.
A realidade narrada nos autos, seja pelo contribuinte, seja pela fiscalização,
consiste no fato de que o contribuinte autuado firmou contrato de locação, na
qualidade de locatário, com seus sócios, como locadores, de veículos a estes
pertencentes, para que estes mesmos (os locadores) os utilizassem.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
14
Os contratos de locação firmados constam às fls. 120/125. Por suas palavras, resta
inquestionável que:
a) os veículos alugados não pertenciam ao impugnante, mas aos seus sócios
pessoas físicas; e,
b) a utilização era exclusiva pelos sócios locadores. A utilização exclusiva está
demonstrada pela dicção da cláusula sexta do contrato que assim se manifesta:
CLÁUSULA SEXTA
OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:
1. Fica responsável pela substituição do veículo no caso de paralisação para
manutenção ou por qualquer motivo que impeça a utilização do mesmo para o fim
aqui proposto ou arcar com os custos de táxis e coletivos.
2. Fica responsável pelas multas, mesmo em uso a trabalho.
Ora, se o veículo fosse alugado com a finalidade de servir de instrumento de
trabalho aos empregados do contribuinte, em caráter geral, e não somente pelo
sócio proprietário do veículo, não haveria a necessidade do item 2 da cláusula 6a.,
notadamente pelo fato de que a ocorrência de infrações à legislação de trânsito
somente poderiam ser imputadas ao locatário (contribuinte) em relação aos atos
praticados pelos seus prepostos e empregados que utilizaram o veículo. Em
realidade, o que o item acima descrito prevê é a responsabilidade pessoal pelas
infrações cometidas, e, por derradeiro, imputando-se tal responsabilidade ao
locador (sócio pessoa física proprietário do veículo locado), deduz-se,
inexoravelmente, que somente a ele fora permitida a utilização do veículo.
Aliás, o contexto é bastante peculiar. Vejamos.
É de conhecimento público que muitas empresas dispõem em seu ativo
imobilizado de vários veículos destinados à consecução de suas atividades, sejam
eles, caminhões, motos ou automóveis. Também é certo que em muitas empresas
há a prática reiterada de disponibilizar estes veículos ao uso dos sócios. Certa ou
errada esta prática sob o ponto de vista tributário, é um comportamento que se
mostra razoável, tendo-se em vista que o veículo concedido pertence ao
estabelecimento empresarial e, dessa forma, a sua concessão ao uso exclusivo ou
preferencial dos sócios constitui medida inerente à sua administração e poder de
disposição, enquanto expressões do direito de propriedade.
Situação parecida a esta consiste na prática de algumas empresas que,
necessitando de um veículo, e não dispondo de um, em vista das circunstâncias,
procede à locação particular temporária em benefício de seu sócio.
Contudo, é flagrantemente anormal que uma empresa, dispondo de patrimônio
próprio e autonomia, proceda à locação de bem de seus sócios para que estes
mesmo se utilizem. Esta anomalia é caracterizada pelos seguintes aspectos:
1o) Se o veículo alugado é de propriedade do sócio, há desvio de finalidade na
locação, configurando manifesta confusão patrimonial, no sentido de se utilizar a
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
15
personalidade jurídica para um ato civil que se mostra incompatível com a
premissa de integralização do capital social e com a independência das pessoas
físicas face à jurídica (universitas distat at singuli). Em outras palavras, se o
contribuinte precisa de veículos à consecução de suas finalidades, viola a sua
autonomia que o mesmo proceda à locação de bens dos próprios sócios.
2o) As locações de veículos feitas pelas empresas, e, mesmo por pessoas físicas,
são, via de regra, temporárias, no sentido de suprirem uma necessidade
momentânea. Causa estranheza uma locação de um veículo pelo prazo de 1 ano,
ainda mais três veículos. Assim, não há uma circunstância excepcional que
perdure por 1 ano a justificar a locação. Até porque, ainda que houvesse uma
justificativa, o valor pago no ano em relação a cada veículo (R$ 70.800,00 por
veículo) seria o suficiente para a aquisição de um veículo pela empresa.
Ou seja, o contribuinte assumiu a locação, para o ano inteiro de 2011, de três
veículos usados, em valores fixos e idênticos em relação a todos os veículos (12
parcelas de R$ 5.900,00), totalizando um valor pago, ao longo do contrato, de R$
70.800,00, valor este suficiente à aquisição de outros veículos novos à época. A
fiscalização demonstra que os valores pagos a título de locação dos veículos se
mostram incompatíveis com os valores de mercado dos veículos, conforme telas
da Tabela FIPE juntadas às fls. 126/128.
Efetivamente, para o veículo Mitsubishi Pajeto Sport HPE 2.5 4x4 Diesel
Automático, ano 2009, o valor de mercado em fevereiro de 2011 era de R$
84.221,00, tendo recebido o seu proprietário, o sócio Sr. Edmundo Batista Argolo,
o valor de R$ 70.800,00, acrescidos de outras despesas. Para o veículo Mitsubishi
L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int. Diesel Automático, ano 2008, o valor de mercado
em fevereiro de 2011 era de R$ 84.672,00, tendo recebido o mesmo valor de R$
70.800,00 o Sr. Raimundo de Souza Argolo Filho, sócio locador do contribuinte.
Assim, para veículos diferentes, com faixas de preços diferentes, houve a fixação
do mesmo preço de locação.
Este fato ganha destaque quando se nota que o preço da locação para os dois
veículos acima é o mesmo fixado contratualmente para a locação do veículo de
propriedade do Sr. Eduardo Elias Argolo, qual seja, Toyota Hilux CD SR5 4x4 2.8
Diesel, ano 2000, no valor de R$ 38.821,00. Isto é, para um veículo de valor de
mercado de R$ 38.821,00, o contribuinte firmou uma locação que em cerca de
seis ou sete meses já quitaria o próprio valor do veículo, e, ao final do contrato de
locação, praticamente já seria o dobro do seu valor de mercado.
Especificamente sobre este fato o contribuinte afirma que “O que se leva em
conta, ao locar um veículo, não é o ‘ano de fabricação’, mas sua ‘classificação’ e
‘características’, como se observa nos próprios sites das locadoras.”. Realmente,
no âmbito de uma locação efetiva, os preços são determinados pelo segmento a
que pertence o veículo. No entanto, quando a operação se reporta a um valor que
supera o próprio valor do veículo, a questão muda de figura. Com efeito, a
duração da locação em um ano apurando-se um valor bastante alto quanto ao
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
16
custo do aluguel ao longo do ano traz à tona a questão da compensabilidade e,
dessa forma, há que se aquilatar o valor do carro em face do total pago a título de
aluguel.
Como se vê, os valores de aluguéis superaram os valores dos veículos, de forma
que a operação se tornou mais onerosa ao contribuinte, mas, em contrapartida,
foi expressivamente mais vantajosa aos sócios. A questão é simples: ao invés do
contribuinte comprar veículos e disponibilizá-los aos seus sócios, simplesmente
fixou um valor fixo mensal e contínuo como aluguel pelo uso, por parte dos
sócios, dos veículos que já pertenciam a eles. Assim, antes do contrato de locação,
cada sócio arcava com as despesas de combustíveis, troca de óleo, lavagens etc; a
partir da “locação” o uso do veículo por cada sócio continuou como antes, a
serviço ou fora dele, mas todas as despesas passaram a ser “pagas” pela forma da
locação. Isto representa, à toda evidência, uma remuneração indireta, pois se
conferiu um plus financeiro aos sócios, na medida em que os desonerou das
despesas que antes já tinham pelo fato de serem proprietários dos veículos
locados.
Assim, é flagrante que a fixação do valor da locação não levou em consideração o
verdadeiro valor dos veículos, mas sim a igualdade dos valores entre os sócios,
todos recebendo o mesmo valor, independentemente dos valores de mercados
dos veículos por ele possuídos.
3o) Condições sobremaneira vantajosas na locação. Os contratos de locação
superam o bom senso ao fixarem condições de locação absurdamente mais
vantajosas do que as praticadas no mercado. Vejamos:
a) as locações de veículo, via de regra, não fazem distinção quanto a valores de
locação para tráfego em vias em perímetro urbano e rural, e, de conseguinte, não
estabelecem valores específicos por quilômetro rodado em perímetro rural. Aliás,
não é possível à locadora de veículos ou a quem quer que seja, que não o
locatário, saber quantos quilômetros foram rodados em perímetro rural e urbano,
separadamente. Não é factível o controle por parte do locador com relação a esta
quilometragem em perímetro rural.
b) não há a previsão, nas locações normais, de que a perda do bônus de seguro
seja arcada pelo locatário dos veículos. Embora seja justa esta medida, não há o
seu emprego nas locações normais feitas por pessoas físicas, havendo o encargo,
junto com a locação, da parcela proporcional já atinente ao seguro feito pela
locadora de veículos.
c) responsabilidade do contribuinte em arcar com a diferença de defasagem entre
o valor reembolsado pelo seguro e o preço de mercado. Ou seja, se houver
sinistro que implique perecimento do bem segurado, e houver diferença entre o
valor a ser ressarcido pela seguradora ao sócio proprietário do veículo e o valor de
mercado do bem, o contribuinte, na qualidade de locatário, é que arcaria com
esta diferença! A um, esta medida é desarrazoada porque a locação não tem
como parâmetro o valor efetivo do bem; a dois, porque o que se está criando é
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
17
uma forma de sub-seguro, ou seguro de segundo plano, em complemento ao
seguro já feito.
Destarte, este Relator não vê como possa ser aceitável a tese do contribuinte no
sentido de se validar a locação de um bem que já é propriedade dos sócios, para
que se mantenham no uso pré-existente dos veículos locados, servindo a pessoa
jurídica locatária como mera fonte pagadora de uma remuneração indireta,
simulando uma relação de aluguel.
Por tudo quanto exposto, conforto-me em decidir pelo cabimento do lançamento
na espécie vez que a locação formalizada pelo contribuinte em relação aos
veículos de seus sócios, nada mais é do que expediente camuflado de pagamento
de remuneração pro labore indireto, pois não se mostra razoável que uma
empresa alugue veículos de propriedade dos seus sócios, para uso exclusivos
destes, em valores incompatíveis com os preços dos veículos e em condições
sobremaneira mais favoráveis às contratações normais de mercado.
Interessante julgado colhido do Tribunal Regional Federal da 3a. Região assim se
manifesta:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS.
MATERIAL
ESCOLAR
PARA
FILHOS
DE
EMPREGADOS.
VEÍCULOS
CEDIDOS/DESIGNADOS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. PÓS-GRADUAÇÃO.
VALE TRANSPORTE. DESPESAS ODONTOLÓGICAS. VEÍCULOS LOCADOS. NÃO
INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
... omissis ...
7. Quando a empresa cede/designa veículos aos seus executivos, sem pagamento
compensatório, de forma habitual, caracteriza um "plus salarial", por isso é salário
"in natura" uma vez que implica um ganho real do empregado e, por
consequência deve incidir a contribuição previdenciária. (Súmula 367 TST)
(TRF
3a
Região,
DÉCIMA
PRIMEIRA
TURMA,
APELREEX
0006322-
61.2007.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, julgado em
26/01/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/01/2016)
Realmente, a previsão de uma “locação” em valor fixo, pelo período ininterrupto
de um ano, configura a habitualidade no pagamento da remuneração indireta aos
sócios.
Quanto ao julgamento administrativo exarado nos autos do processo
administrativo no 36378.002714/2006-15, no qual o contribuinte se baseia para
legitimar as locações, retirando-as do conceito de pro labore indireto, em consulta
ao site do CARF (www.carf.fazenda.gov.br), tem-se que houve a interposição de
recurso especial, conforme tela abaixo:
(...)
Outrossim, o precedente citado não serve de parâmetro ao entendimento do
contribuinte. Embora haja relativa similitude de contexto, o CARF entendeu
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
18
naquele caso que havia proporcionalidade entre o valor ressarcido a título de
despesa com o veículo pessoal da sócia-gerente e o seu custo de mercado, o que,
como visto, não é o caso dos autos, onde se verifica o contrário. Ademais, naquele
caso, não havia tratamento injustificadamente uniforme a todos os sócios,
tampouco a previsão de um valor fixo invariável conforme a utilização, e, ainda, a
previsão de regras sobremaneira mais favoráveis às de mercado.
É dizer, embora parecida, a situação não assume identidade, pois, no caso dos
autos, qualquer pessoa de bom senso conclui que a “locação” não pode subsistir
como negócio jurídico em si mesmo, mas representa uma forma contratual eleita
para encobrir efetiva parcela remuneratória paga indistintamente aos sócios.
A habitualidade dos pagamentos (doze parcelas um ano), o valor fixo da locação,
mesmo em se tratando de veículos diferentes e com valores de mercado
diferentes, a previsão de obrigações à empresa quanto a aspectos que não se
colocam em locações normais de mercado, são aspectos que desnaturam a
locação, para situar seus pagamento como remuneração indireta, na exata
medida em que configura um “plus” remuneratório aos sócios, que se vêm
desonerados dos custos relativos aos automóveis (abastecimento, taxas,
manutenção, troca de óleo etc) e ainda percebem uma parcela remuneratória fixa
para o fato de usarem os seus próprios veículos.
Some-se a tudo isto o fato de que os veículos, por já pertencerem aos sócios, são
utilizados para uso pessoal. Ora, o contribuinte tenta desfazer este raciocínio,
tachando-o de contraditório, pois se os veículos fossem para uso pessoal dos
sócios, “em termos de planejamento tributário, o mais prático e prudente seria
fazer um leasing de veículos novos, não havendo a necessidade destes serem
utilitários 4x4”. Sinceramente, não se percebe a lógica pretendida pelo
contribuinte neste raciocínio. O fato dos veículos serem 4x4 ou não em nada afeta
a sua submissão ao uso pessoal pelos sócios! Em se realizando o contrato de
leasing de veículos novos, embora os sócios fossem beneficiados, o que, de seu
turno, também renderia ensejo ao lançamento da remuneração indireta, a
instituição financeira é quem seria o proprietário dos veículos com a posse direta
em nome do contribuinte. Assim, nesta hipótese, ao final do leasing, que hoje
consiste em efetivo instituto de financiamento, o contribuinte teria adquirido o
direito real sobre o bem, caso assim se propusesse a fazê-lo, integrando o veículo
ao seu patrimônio e não aos sócios. Veja-se.
No caso do leasing, supondo que o contribuinte celebrasse o contrato para um
veículo “x”, exercendo sua opção de quitação ao final, teria integrado o veículo ao
seu imobilizado, pouco importando se o mesmo estaria ou não sendo usado pelos
sócios. O veículo seria seu, de forma que todos os valores aportados ao
pagamento do leasing não seriam perdidos, mas, ao contrário, reverteriam na
propriedade do bem. Ao contrário, no caso dos autos, em um ano o contribuinte
praticamente quitou dois veículos cujos valores de mercado eram de R$ 84.221,00
(Mitsubishi Pajeto Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Automático, ano 2009) e R$ 84.672,00
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
19
(Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int. Diesel Automático, ano 2008), e, ainda,
pagou quase o dobro por outro (Toyota Hilux CD SR5 4x4 2.8 Diesel, ano 2000)
com valor de mercado de R$ 38.821,00.
Ou seja, o contribuinte além de realizar pagamentos muito superiores ao que
pagaria a título de parcela de leasing, ainda sequer ficou com a propriedade dos
veículos, pois a locação não transfere o domínio sobre a coisa locada. Ademais, se
o contribuinte tivesse celebrado o contrato de leasing, os valores seriam
diferentes conforme os veículos, mas os sócios não teriam qualquer benefício
financeiro neste caso, o que se mostraria desinteressante a todos, pois a intenção
da locação foi explícita no sentido de se criar uma remuneração indireta em valor
fixa e igual a todos sócios.
Portanto, mesmo que tivesse adquirido veículos e os colocado à disposição dos
sócios, a título de arrendamento mercantil (leasing), ainda assim, haveria o
contorno da remuneração indireta.
Da mesma forma, proceder ao recolhimento de imposto de renda na fonte sobre
os valores pagos a título de aluguéis não afasta a real intenção das partes, qual
seja, a de proceder à remuneração indireta dos sócios.
Em resumo, se o contribuinte realmente tivesse a intenção de arcar com os gastos
de locomoção de serviço incorridos pelos sócios, bastaria que exigisse deles os
comprovantes dos gastos e procedesse ao ressarcimento financeiro, medida esta
autorizada a não integrar a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias na forma do artigo 28, § 9o. alínea “s” da Lei no 8.212/91, uma vez
que se teria o ressarcimento efetivo dos valores gastos para a execução do
trabalho.
Diante do exposto, concluo pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se integralmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de
Infração DEBCAD nos 51.060.826-4 e 51.060.827-2.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Ainda que procedente o argumento do recorrente de que a avaliação dos valores
pagos de aluguel deveria ter tomado como base os preços desse serviço praticados no mercado, e
não o valor da Tabela Fipe e depreciação dos veículos, tal não é suficiente para afastar as
conclusões da Fiscalização quanto à intenção da empresa de pagar um adicional de remuneração
aos sócios, pelas demais justificativas já descritas.
Também não melhora a razão da contribuinte a alegação de que os sócios teriam
pago, sobre os rendimentos dos aluguéis, o correspondente imposto de renda apurado em sua
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.832 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721012/2015-62
20
DIRPF, isso porque a infração aqui tratada é a de redução de forma artificial da base de cálculo das
contribuições sociais, e não do IR.
Da mesma forma, não se subsume exatamente à situação em comento a Súmula
TST no 367 invocada, segundo a qual “I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo
empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza
salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades
particulares”(grifei). Tem-se do enunciado uma clara referência à situação mais comum de a
empresa alugar o veículo de locadora no mercado e cedê-lo ao empregado ou sócio para uso em
trabalho. O que ocorreu, no caso em comento, de forma diversa, foi o pagamento dos “aluguéis”
aos sócios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 305
DF CARF MF
Original